Tribunal: STF
Processo: RE 79799
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-18
Data de publicação: 1975-08-18

Ementa:
SERVENTIA DE JUSTIÇA. ART. 41, PARAGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI
159/69 DO ESTADO DE SÃO PAULO. INTERPRETAÇÃO DA LEI LOCAL (SÚMULA
280). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL, QUE NÃO FOI SEQUER
PREQUESTIONADA (SÚMULA 282). PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.